Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700065-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERCI ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NERCI ARAUJO DOS SANTOS em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular. Transcrevo a decisão recorrida: “Deixo de conhecer de eventual pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a “ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO”. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, em que pese fazer menção a risco de vida, o laudo médico que dá supedâneo ao pedido autoral não trouxe qualquer fundamentação convincente a comprovar o alegado. Afinal, conforme as regras de experiência comum, o aguardo de algumas semanas até a sentença de mérito para que a parte seja submetida a cirurgia ortopédica no joelho não acarreta perigo de vida. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, verifico do documento de ID 145329053 - Pág. 1 que a solicitação da parte autora foi inserida no SISREG sob o risco “AMARELO – prioridade 1” e em data recentíssima, há menos de trinta dias corridos, o que afasta eventual alegação de injusta recusa do réu em prestar o serviço. Há solicitações classificadas sob o risco vermelho. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INCLUA-SE e INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO (MPDFT) para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se." Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Alega que deve ser fixado prazo para realização do procedimento, compara os prazos para realização do procedimento fixados para os planos de saúde suplementar. Sustenta que eventual demora por causar agravamento do quadro clínico e risco de eventos fatais. Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado realize do procedimento CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, na sua impossibilidade, em hospital particular, no prazo de 5 dias. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na hipótese dos autos, verifico no relatório médico juntado pelo recorrente (ID 145329051, pág 1/3) o médico responsável relata que o procedimento é urgente e há perigo de vida, sem esclarecer qual a extensão da enfermidade uma vez que a classificação é CID m171 (artrose do joelho). Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico tampouco evidencia-se risco de morte. Conforme bem consignado na decisão recorrida, a parte recorrente foi inserida no SISREG em 25/11/2022, com classificação de risco amarela (ID 145329051, pág 1). Dessa forma, a inexistência de situação de absoluta emergência afasta a necessidade da imediata realização do procedimento e prejudica a concessão da tutela antecipatória, especialmente, em detrimento dos demais paciente que se encontram na lista da Central de Regulação com a mesma classificação de risco, ou ainda mais graves. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1439484, 07174308320228070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator